Tribunal: CARF
Processo: 10880.941515/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941515/2012-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.692 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HYPERA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o feito na
unidade de origem até que ocorra decisão definitiva no processo no 16004.720187/2014-75.
Vencidos os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior (Relator) e Francisca Elizabeth
Barreto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Renato Pereira de Deus.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior – Presidente Relator
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o
conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3302-000.704, de
20 de março de 2018, para esclarecimentos adicionais sobre os débitos apurados pela
fiscalização apresentados nos itens 4.2 e 4.3 da Informação Fiscal que acompanhou o Despacho
Decisório, bem como os critérios jurídicos adotados pela fiscalização em comparação com a
primeira autuação, objeto do processo administrativo no 16004.7220544/2013-14.
Por bem retratar os fatos, reproduzo abaixo o relatório da referida resolução:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941515/2012-07
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

"Trata-se de recurso voluntário, que adveio de acórdão de manifestação de
inconformidade, nos procedimentos fiscais com vistas a verificar a regularidade dos valores
constantes dos pedidos de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos,
vinculados às vendas efetuadas no mercado interno, formalizados por intermédio dos PER
(pedidos de ressarcimento) dos meses de julho de 2010 a setembro de 2011, com declarações de
compensação DCOMP a ele vinculadas, neste processo especificamente, créditos do PIS
não-cumulativo do terceiro trimestre de 2010.
A contribuinte, retrata a fiscalização, fls. 18/19 da informação fiscal1, possui uma
ampla gama de atividades, in litteris:
Comércio, a indústria, a importação e a exportação de produtos de limpeza e higiene
doméstica;
A exploração da indústria e do comércio de produtos alimentícios e bebidas em geral
(laticínios, cereais, adoçantes etc.);
a fabricação, o transporte, o armazenamento, a distribuição, a importação e a
comercialização de medicamentos, de produtos para saúde e de produtos farmacêuticos
alopáticos, fitoterápicos e homeopáticos para uso humano;
a fabricação, o transporte, o armazenamento, a distribuição, a importação e a
comercialização de produtos de higiene pessoal, toucador, cosméticos e perfumes;
a fabricação, o comércio por atacado, a importação e a exportação de lubrificantes;
o comércio, a indústria, a importação e a exportação de produtos desinfetantes para
controle de insetos e roedores, inseticidas e defensivos agrícolas;
a confecção, comercialização, importação e exportação de fraldas descartáveis,
absorventes higiênicos, absorventes hospitalares e hastes flexíveis com algodão nas
extremidades.
Do acórdão da DRJ/Rio de Janeiro, fls. 3/5 do acórdão, extraem-se trechos que
explicam como ocorre o sistema de tributação da Recorrente:
Em razão da multiplicidade de atividades desenvolvidas pela Hypermarcas, parte de
suas receitas (oriunda do seguimento de cosméticos e medicamentos) é tributada de
forma concentrada. Ou seja, quando a Hypermarcas vende cosméticos e medicamentos
fabricados por ela, está obrigada a tributar essas vendas com alíquotas diferenciadas do
PIS e da Cofins, tendo em vista que a tributação é concentrada no fabricante.
A sistemática de tributação do regime não-cumulativo, bem como da tributação
diferenciada (também conhecida como incidência monofásica ou concentrada),possui
diversas especificidades em razão do produto produzido (Cosméticos, Medicamentos,
Alimentos etc.), destinação das vendas (Mercado Interno, Zona Franca de Manaus,
Exportação,
etc.),
característica
da
contribuinte
(Fabricante,
Importadora,
Atacadista/Varejista etc.), dentre outras, que tornam o sistema de apuração dos créditos
e débitos uma tarefa muito complexa..
Ou seja, os fabricantes de produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas também poderão
descontar créditos em relação às aquisições de produtos de outra pessoa jurídica,
produtora ou importadora, para revenda no mercado interno, desde que a pessoa jurídica
adquirente seja fabricante dos produtos relacionados no § 1o do art. 2o da
Leino10.833(produtosrelacionadosnoincisoI,doart.1°dalei n°10.147/00).
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

No caso citado acima, a Hypermarcas adquire produtos farmacêuticos, de perfumaria,
de toucador e de higiene pessoal de outro fabricante para revenda. Como ela também
fabrica produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, ela tem
o direito de se creditar do PIS e da Cofins.
Por outro lado, nesse tipo de operação (aquisição de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal para revenda), as vendas (revendas)
efetuadas pela Hypermarcas são tributadas pelo PIS e Cofins com alíquotas
diferenciadas, pois conforme visto, a regra geral (art.2°da Lei n° 10.147/2000)
determina que se a pessoa jurídica não for fabricante a venda deverá ser feita com
alíquota zero.
(...)
Entretanto, verificamos que a Hypermarcas, nas operações de aquisição de produtos
submetidos à incidência monofásica, está apropriando créditos, sem, contudo, apurar os
débitos nas revendas destes produtos (está aplicando a alíquota zero nessas revendas).
Isso ocorreu em virtude de a Hypermarcas ter se considerado fabricante no momento da
aquisição para revenda (para ter direito ao crédito) e atacadista no momento da revenda
(para revender com alíquota zero), fato que é inadmissível, pois ela só teve direito ao
crédito porque também é fabricante dos produtos dos produtos relacionados no §1o do
art.2o da Lei no 10.833.
Portanto, restou comprovado que nas aquisições de produtos submetidos à tributação
monofásica, a Hypermarcas poderá se creditar dos bens adquiridos, e DEVERÁ
oferecer à tributação do PIS/COFINS as receitas oriundas das revendas destes produtos.
(...)
Posteriormente, há informações sobre as glosas. Observa-se que a fiscalização
realizou uma apuração minuciosa em linha por linha da DACON, sendo transcrito abaixo tão
somente as glosas efetuadas, que serão mais detalhadamente analisadas no transcorrer do voto:
Linha 01 – DACON - NACIONAIS Nesta linha do DACON estão compreendidos os
créditos oriundos da aquisição de bens para revenda.
(...)
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO FABRIL – CFOP n°s 1.556 e 2.556
(VALOR TOTAL IGUAL A R$ 21.448.823,74)
Os créditos relativos às compras de materiais de consumo fabril foram apropriados pela
fiscalizada nas linhas 01 e 02 do DACON Analisando o arquivo entregue, percebemos
que a maioria dos produtos adquiridos é utilizada em centros de custos que não fazem
parte do processo de fabricação da empresa. Que dizer, estas aquisições não são
utilizadas como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
(...)
Com efeito, serão glosados os créditos relativos às aquisições de bens de uso e consumo
que não foram empregados nos setores de produção da Hypermarcas.
(...)
LINHA 02 – DACON – NACIONAIS Nesta linha do DACON estão compreendidos os
créditos oriundos da aquisição de bens utilizados como insumos.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

(...)
Portanto, os produtos tributados com alíquota reduzida a 0 (zero), adquiridos pela
Hypermarcas, não podem gerar crédito em razão da vedação imposta pelo art. 3°, § 2°,
da Lei n° 10.833/2003.
(...)
– BRINDES AO CONSUMIDOR FINAL (VALOR TOTAL IGUAL A R$
6.298.618,72)
(...)
- MATERIAIS PROMOCIONAIS (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 19.706.386,92)
(...)
- CAMPANHAS PRÊMIOS – CONSUMIDOR (VALOR TOTAL IGUAL A R$
747.676,20)
(...)
– CRÉDITO EXTEMPORÂNEO (DETALHAMENTO NO ITEM 2 DA RESPOSTA À
INTIMAÇÃO N° 03) (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 5.334.086,54)
(...)
LINHA03 – DACON–NACIONAIS (...)
– ANÁLISE LABORATORIAL (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 7.844.419,50)
(...)
- ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 69.922,18)
(...)
- COMISSÃO PAGA A PESSOA JURÍDICA- (VALOR TOTAL IGUAL A R$
6.092.625,17)
(...)
- CONSULTORIA(VALOR TOTAL IGUAL A R$ 3.049.825,67)
(...)
– ESTADIA – TRANSPORTADORA DE MERCADORIA (VALOR TOTAL IGUAL
A R$ 352.557,12)
(...)
– FEIRAS(VALOR TOTAL IGUAL A R$ 556.485,88)
(...)
- INFORMÁTICA(VALOR TOTAL IGUAL A R$ 5.313.948,44)
(...)
- MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 2.028.382,62)
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

(...)
– OUTROS GASTOS COM PROPAGANDA(VALOR TOTAL IGUAL A R$
1.187.854,88)
(...)
– PATROCÍNIO DE EVENTOS (VALOR TOTAL IGUAL A R$41.555,72)
(...)
- PESQUISA DE MERCADO (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 9.502.440,11)
(...)
– PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (VALOR TOTAL IGUAL A R$
308.381,33)
(...)
– PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM(VALOR TOTAL
IGUAL A R$ 1.847.501,95)
(...)
– PROMOÇÕES DE VENDAS (VALOR TOTAL IGUAL A R$32.945,36)
(...)
– PROMOÇÕES E EVENTOS DE MARKETING (VALOR TOTAL IGUAL A R$
3.151.777,22)
(...)
– PROMOTORES(VALOR TOTAL IGUAL A R$ 5.500,00)
(...)
– PUBLICIDADE PRODUÇÃO (VALOR TOTAL IGUAL A R$27.877.706,47)
(...)
– PUBLICIDADE VEICULAÇÃO (VALOR TOTAL IGUAL A R$ 174.050.987,06)
(...)
- SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS (VALORES TOTAIS IGUAIS
A R$ 4.125.357,26E2.500,00)
(...)
– SERVIÇO DE PALETIZAÇÃO/REACONDICIONAMENTO DE PRODUTO-
(VALOR TOTAL IGUAL A R$ 487.583,58)
(...)
– SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (VALOR TOTAL IGUAL A R$150,00)
(...)
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

LINHA 06 – DACON – NACIONAIS Nesta linha do DACON estão compreendidos os
créditos oriundos das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica.
(...)
Em razão da não apresentação do demonstrativo de composição da base de cálculo,
estes créditos relativos aos dispêndios de locação estão sendo glosados pela
fiscalização.
LINHA 07 – DACON – NACIONAIS Nesta linha do DACON estão compreendidos os
créditos oriundos das despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda (base
de cálculo igual a R$196.726.177,27)1.185/1.694 e 499:
(...)
Destarte, não bastasse a Hypermarcas não ter direito ao crédito extemporâneo não
restou outra alternativa à fiscalização em também não aceitar o crédito em função da
não vinculação das despesas com as operações de venda, já que somente geram direito
ao crédito as despesas de armazenagem nas operações de venda.
Pelo exposto, os créditos extemporâneos, cuja base de cálculo soma R$ 13.716.997,66
também serão glosados.
LINHA 08 – DACON – NACIONAIS (...)
Quanto aos créditos extemporâneos apropriados no mês de outubro de 2010 (R$
508.418,54), estes serão glosados em razão da falta de retificação das declarações
entregues (DACON, DIPJ e DCTF).
(...)
LINHAS 09,10 E 11–DACON – NACIONAIS(...)
Destarte, os encargos de depreciação e/ou aquisição de bens, aplicados nos centros de
custo cujos bens, integrantes do ativo imobilizado, não são utilizados na produção
não geram créditos relativos às contribuições PIS/COFINS por expressa vedação legal.
Por fim, também constatamos que a Hypermarcas está se creditando de encargos de
depreciação relativo a bens integrantes do ativo imobilizado adquiridos antes de
30/04/2004. Estas aquisições também não geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-
cumulativas.
(...)
LINHA13 – DACON – NACIONAIS(...)
– CRÉDITO EXTEMPORÂNEO (DETALHAMENTO NOS ITENS 2 E 8 DA
RESPOSTA À INTIMAÇÃO 03) – VALOR TOTAL IGUAL A R$ 172.502.051,77.
(...)
LINHA 26 – DACON – NACIONAIS Nesta linha do DACON estão compreendidos os
créditos calculados sobre insumos de origem vegetal.
(...)
Verificamos que a fiscalizada, à época que produzia gêneros alimentícios, no período de
março de 2006 a dezembro de 2011, utilizou o disposto no artigo citado acima,
adquirindo tomate in natura (NCM 0702.00.00) e milho verde in natura (NCM
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

0709.90.19) e industrializando produtos como, por exemplo, molhos de tomate e extrato
de tomate (ambos com NCM 2103.20.10: Ketchup e outros molhos d/tom.inf. a 1kg
Inc.).
Todavia, produtos da Posição 2103 – preparações para molhos e molhos preparados;
condimentos e temperos, do Capítulo 21 – preparações alimentícias diversas, não estão
citados no caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, razão pela qual
não há previsão legal para o crédito presumido pretendido pelo contribuinte, sendo,
portanto, glosado na sua totalidade.
(...)
Da manifestação de inconformidade, extrai-se em síntese:
- Preliminarmente:
i) Solicita, primeiramente, o sobrestamento do feito, a fim de ser verificada a
decisão no processo administrativo sob número 16004.720187/2014-75, no qual foram lançados
os créditos de contribuição ao PIS e à COFINS, que foram consideradas insuficientes para
compensação;
ii) Pleiteia pela legitimidade dos créditos, aproveitados pela Recorrente nas
aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica para revenda;
iii) Não aproveitamento de determinados créditos mencionados na Informação
Fiscal no Período do despacho decisório – 3o trimestre de 2010;
iv) Violação ao contraditório e à ampla defesa, pois embora os agentes fiscais
tenham segregado a análise da legitimidade dos créditos, levando em consideração a sua origem
(e analisado item por item das linhas da DACON da requerente) deferindo ou indeferindo o
aproveitamento, esquivaram-se de trazer uma discriminação precisa dos valores e da natureza
dos créditos glosados originários do Pedido de Ressarcimento para indeferir as compensações.
Os agentes deveriam ter realizado uma análise estritamente do período objeto do
Pedido de Ressarcimento em análise e feito uma recomposição dos créditos, listando os valores
deferidos e indeferidos, a respectiva origem, dentro do período pertinente.
- No mérito:
i) Indevida glosa de créditos na apuração do PIS/COFINS. Defende que o saldo
credor pode ser apurado nos meses subsequentes. Ademais, que os créditos extemporâneos
aproveitados pela requerente referem-se a operações com produtos submetidos à alíquota zero
das contribuições ao PIS e à COFINS.
O pedido de ressarcimento foi uma forma da requerente exercer o seu direito
constitucionalelegaldereaveroscréditosnãoaproveitadosanteriormente.
ii) Realiza considerações sobre o regime da não-cumulatividade no sistema da
contribuição ao PIS e à COFINS;
iii) Argumenta que o conceito de insumo das instruções normativas é mais restrito
que o da lei e, assim, não pode ser lido;
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

iv) Defende a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas
de publicidade e propaganda/marketing;
v) Argumenta o direito ao crédito no que concerne ao frete, a transferência de
mercadorias ou insumos de uma unidade para outra; a entrega de mercadorias que foram dadas
em bonificação aos clientes, e a retirada de mercadorias devolvidas pelos clientes e/ou logística
reversa, que são de responsabilidade da impugnante são despesas intrínsecas à geração de
receitas da impugnante;
vi) Pleiteia pelo direito ao crédito na estocagem e armazenagem;
v) No que concerne aos créditos relativos a encargos de depreciação, defende que
além da industrialização possui forte atuação nas operações de revenda de mercadorias
produzidas por terceiros, as quais incorreram em diversos custos com esforço de vendas, tais
como pesquisas de mercado, ações de publicidade, estoque, logística e toda uma complexa
estrutura administrativa para que seus produtos sejam disponibilizados e vendidos em todo
Brasil.
Toda essa complexa estrutura demanda aquisições de ativos imobilizados
necessários ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, tais como empilhadeiras utilizadas
nos centros de distribuição para movimentação de estoque, plataformas hidráulicas,
equipamentos utilizados na análise de qualidade de produto, entre outros.
vi) Quanto à glosa de aluguel de máquinas e equipamentos, que a fiscalização
fundamentou que não foi apresentado o demonstrativo da base de cálculo e o centro de custos,
encontra-se anexo à impugnação os contratos de aluguel e a base de cálculo, que poderia ser
obtida do SPED;
vii) Quanto à manutenção de máquinas e equipamentos, a fiscalização glosou o
crédito sob alegação de que não houve esclarecimento quanto à divergência na base de cálculo.
Ocorre que a interessada alega que os dados foram disponibilizados conforme IN SRF 86/01 dos
pedidos de ressarcimento;
viii) No que se refere à compra de consumo fabril, a contribuinte alega que os
produtos glosados são exigências da ANVISA, tratando-se de equipamentos de segurança dos
profissionais que atuam nos setores fabris e laboratoriais;
ix) Pleiteia pela concessão de créditos junto a serviços de análise laboratorial,
consultoria, produção e desenvolvimento de embalagem e informática, bem como nas comissões
pagas às pessoas jurídicas e a mão-de-obra temporária;
x) Solicita pela concessão de créditos na compra de insumos agrícolas, que
adquire o produto in natura de pessoa física ou cooperado pessoa física e procede a
industrialização o que reforça a possibilidade de tomada de crédito presumido pela impugnante;
xi) Alega que os produtos adquiridos à alíquota zero se sujeitaram à incidência em
cascata deste tributo nas etapas anteriores da circulação.
Sobreveio, então, decisão da DRJ/Rio de Janeiro, cuja ementa é colacionada
abaixo:
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2010
a
30/09/2010
NULIDADE.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
ressarcimento, mesmo na hipótese de o crédito vinculado estar sendo discutido em outro
processo sem decisão definitiva na esfera administrativa. A administração pública tem o
dever de impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A apuração não cumulativa implica em diferença entre débitos da contribuição e
créditos da não-cumulatividade. Assim sendo, a alteração na base de cálculo da
contribuição, com a consequente apuração de maior valor de débito acarretará em uma
redução dos créditos disponíveis.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
01/07/2010a30/09/2010RESSARCIMENTO.COMPENSAÇÃO.
Não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação o crédito de nãocumulatividade
relativo à aquisição no mercado interno vinculado à receita tributada no mercado
interno.
RESSARCIMENTO. ÚNICO TRIMESTRE DO ANO-CALENDÁRIO.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestrecalendário; e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, onde reafirmou as considerações da
manifestação de inconformidade, com a apresentação de algumas novas preliminares
que serão analisadas no transcorrer do voto.
Está apenso ao presente processo administrativo, o seguinte processo:
10880.723370/2014-18.
É o relatório."
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que apresentou os
esclarecimentos solicitados e emitiu a Informação Fiscal (EQAUD3-PISCOFINS
2/SRRF08a)/RFB, de 29 de março de 2023 (fls. 2713 a 2717), no qual aponta que a situação
fática
autuada
pela
fiscalização
nos
processos
no
16004.720544/2013-14
e
no
10880.941512/2012-65, este processo, são distintas, por se tratar de receitas sujeitas à tributação
concentrada decorrentes da revenda de produtos que o contribuinte TAMBÉM fabrica.
Ciente, o contribuinte apresentou manifestação, na qual solicita a perda de objeto
da diligência determinada no âmbito do presente processo, uma vez que todas as informações
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

solicitadas já foram apresentadas e devidamente analisadas por esta C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção do CARF, devendo ser aplicada, ao presente caso, a decisão alcançada
no acórdão no 3302-007.592.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
A Recorrente solicita que o presente processo administrativo seja sobrestado ou
ao menos apensado ao processo administrativo de no 16004.720187/2014-75 em razão da nítida
interdependência do caso e com fundamento no artigo 6o, § 1o, incisos I e II, do anexo II, do
Regimento Interno do CARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
O presente processo versa sobre pedidos de ressarcimento, que originaram,
posteriormente, o auto de infração do processo supracitado, logo, é possível o julgamento do
presente processo, que, inclusive, foi a causa originária da lavratura do auto de infração. Não há
previsão no Decreto no 70.235/1972 para sobrestar o presente julgamento.
Ademais, conforme se extrai do próprio pedido de reconsideração, ocorreu o
julgamento do presente processo, razão pela qual o presente objeto resta-se prejudicado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Peço licença para dircordar do voto do Ilmo. Conselheiro relator, trazendo minhas
razões para tanto logo a seguir.
O próprio relator em seu voto, trouxe a solicitação feita pela recorrente quanto a
necessidade de reunião das decisões do presente processo com o de n.o 16004.720187/2014-75.
A Recorrente solicita que o presente processo administrativo seja sobrestado ou
ao menos apensado a este em razão da nítida interdependência do caso e com fundamento no
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941515/2012-07

artigo 6o, § 1o, incisos I e II, do anexo II, do Regimento Interno do CARF - Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015.
O presente processo versa sobre pedidos de ressarcimento, que originaram,
posteriormente, o auto de infração do processo supracitado, logo, é possível o julgamento do
presente processo, que, inclusive, foi a causa originária da lavratura do auto de infração.
Pois bem. É nítida a interferência do processo onde se discute o auto de infração
no presente processo, vez que no processo no 16004.720187/2014-75, foi feita a reconstrução da
escrita da contribuinte.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
16004.720187/2014-75, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 16004.720187/2014-75 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o
reflexo daquelas decisões ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
16004.720187/2014-75; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naqueles
processos com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para
se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator designado.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original